Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732703-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0726882-17.2022.8.07.0001, movido em desfavor de ANA PATRÍCIA GUIMARAES FERREIRA, que indeferiu nova pesquisa reiterada SISBAJUD ao fundamento de difícil operacionalização da pesquisa e de seus consectários judiciais, além de não haver fortes motivos para que se creia a medida eficiente no momento. Em suas razões recursais, defende a reiteração da pesquisa SISBAJUD com mais de um ano da última tentativa. Informa a necessidade de maior eficiência e celeridade da execução, e que a execução corre em favor do credor. Afirma que o agravante não tem acesso particular às informações da pesquisa buscada, cabendo o deferimento do pedido por cooperação e razoabilidade. Anota risco de arquivamento provisório dos autos. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 90 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento antecipatório da pesquisa reiterada SISBAJUD da agravada. Na hipótese dos autos, não entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, há nos autos pesquisa SNIPER de julho de 2025 (certidão do ID 242355700 na origem). Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de cerca de dois meses - menos de um ano -, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza nova pesquisa SISBAJUD, mesmo que na modalidade reiterada. É bem verdade que os argumentos de origem sobre a difícil operacionalização da pesquisa e a não comprovação da probabilidade de sucesso da medida não merecem prosperar. Contudo, como dito acima, havendo pesquisas infrutíferas de menos de um ano, a reiteração dos sistemas judiciais não é cabível e deve ser indeferida. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença de origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator